Tribunal: TJDFT
Processo: 0717610-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MIRTA ELAINE RETAMAR CORALES, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que deferiu pedido de imissão na posse em ação ajuizada por DANIEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA e ALLINE PEIXOTO DE FRANCA LIMA. Deixou de efetuar o preparo e requereu benefício da assistência judiciária nesta instância recursal. À vista de eventual ausência dos pressupostos para a concessão da benesse processual, foi facultado comprová-los. Sobreveio petição em que a agravante anexou cópia de decisão que deferiu a benesse em outro processo entre as mesmas partes e requereu a extensão de seus efeitos a este recurso (ID 26642481). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos (art. 101, §1o). Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ocorre que a realidade dos autos revela situação diversa. Facultado comprovar os pressupostos para a benesse processual, a requerente limitou-se a colacionar decisão que teria deferido idêntico benefício em outra ação. Contudo, tal decisão tem efeito tão somente no processo em que a gratuidade foi deferida, não estendendo seus efeitos a outras ações, tampouco suprimiria sua análise por outros órgãos judicantes. Imperioso ressaltar que a agravante sequer goza dos mesmos benefícios para esta ação em primeira instância. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto à agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator